Tribunal: STF
Processo: HC 174009
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-06
Data de publicação: 2019-09-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PECULATO. FALSIDADE IDEOLÓGICA E INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. 



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no particular, que o agravante, na condição de agente público, de quem se esperaria uma conduta compatível com os anseios da população, foi apontado como líder “em esquema que visava fraudar os cofres públicos do Município de Sandovalina, no Estado de São Paulo, aproveitando-se de seu cargo de presidente da Câmara Municipal, acrescendo-se, ainda, as ameaças dirigidas às testemunhas com o fim de causar embaraços à instrução processual”. Ainda, “é dito que Alan continua, como sempre fez, comandando o esquema de fraudes, juntamente com sua esposa Jaqueline, visando desvio de bens e dinheiro público da Câmara Municipal de Sandovalina”.



    2. Prisão preventiva que se revela imprescindível também para conveniência da instrução criminal, em razão do fundado receio de que o agravante possa embaraçar a instrução probatória e dificultar a elucidação dos fatos. 



    3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível ao Poder Judiciário. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.